Tribunal: STF
Processo: Rcl 90495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato da Delegacia de Polícia Federal de Macaé/RJ, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
O reclamante figura como investigado no referido inquérito [2020.0124311 — que tramita na Delegacia da Polícia de Macaé/RJ]. Como patrono do investigado, o acesso do inquérito é direito que assiste a defesa, por força da Súmula Vinculante 14. No entanto, foi negado o acesso a esta defesa, por omissão, por parte da Polícia Federal. 
Esta defesa requereu, por 4 vezes, através de e-mail, as cópias do inquérito em questão — todas infrutíferas.
[...]
Resta, portanto, cristalina que o indeferimento do pedido não está relacionado a requisitos legais, nem mesmo com o fundamento exarado pelo delegado. Trata-se, na verdade, de violação velada da Súmula Vinculante n. 14 [...]. 

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para “determinar à autoridade reclamada que imediatamente viabilize o pleno acesso da defesa aos autos do inquérito 2020.0124311”.
É o breve relatório. Decido.  

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, a autoridade policial reclamada noticiou que: 

[...]
Em atendimento ao  Anexo 10-despacho_despacho (1) (146195932), informo que o inquérito policial nº 2020.0124311-DPF/MCE/RJ foi redistribuído a esta Autoridade Policial em 04/05/2026, tendo assumido os autos apenas no dia 15/05/2026.
Outrossim, informo que determinei o acesso integral aos autos aos advogados requerentes, sendo que em consulta ao sistema EPROC, verifiquei que o advogado Carlos Guilherme R. Mariz, OAB/RJ 222.876, já está vinculado ao procedimento.
[...]

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente